Tribunal: STJ
Processo: 0269569-38.2019.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2400057 - RJ(2023/0221709-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL
ADVOGADOS
: FERNANDA ROSA SILVA MILWARD CARNEIRO - RJ150685
PEDRO DINIZ DA SILVA OLIVEIRA - RJ184391
MARINARA MENEZES RODRIGUES - RJ234312
AGRAVADO
: MARCIO FIORETTE DE FIGUEREDO
AGRAVADO
: MARCOS FIORETTE DE FIGUEREDO
ADVOGADO
: MARLY SAMPAIO DE MORAIS - RJ064317
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
MONITÓRIA. ÔNUS DA PROVA E NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO.
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por ausência de violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC,
incidência da Súmula n. 83 do STJ e da Súmula n. 7 do STJ.
2. A controvérsia decorre de ação monitória de restituição de valores de
previdência complementar supostamente pagos após o óbito da participante e
indevidamente recebidos pelos herdeiros.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau acolheu os embargos monitórios e julgou
improcedente o pedido.
4. A Corte de origem negou provimento à apelação, manteve a improcedência por
ausência de prova escrita do saque ou recebimento e majorou os honorários para
12%.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há seis questões em discussão: (i) saber se o inventariante tem responsabilidade
pela administração e restituição dos valores depositados após o óbito (art. 618 do
CC); (ii) examinar se a herança e os herdeiros respondem pelas dívidas do falecido
na proporção dos quinhões (art. 1.997 do CC); (iii) definir se houve inversão
indevida do ônus da prova diante das folhas de pagamento e decisões do inventário
(art. 373, I, do CPC); (iv) aferir se a condenação e majoração de honorários
ignoraram o princípio da causalidade (art. 85, §§ 2o, 11 e 10, do CPC); (v)
estabelecer se houve negativa de prestação jurisdicional por falta de enfrentamento
de questões essenciais (art. 489, § 1o, IV, do CPC); e (vi) analisar se persistiram
omissões após os embargos de declaração (art. 1.022, II, do CPC).
Documento eletrônico VDA55101465 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:39:54
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 6a1049b1-335f-4825-98e3-ce082ee311df

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não há violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC, pois o acórdão
enfrentou os pontos relevantes e fundamentou a inexistência de prova escrita do
recebimento e a ausência de contradição quanto ao ofício ao juízo do inventário.
7. Incidem os óbices do prequestionamento quanto aos arts. 618 do CC e 1.997 do
CC, atraindo as Súmulas n. 282 do STF e n. 211 do STJ, além da Súmula n. 284 do
STF por deficiência de fundamentação.
8. Quanto ao
I, do CPC, a autora não se desincumbiu do ônus de provar o
art. 373,
fato constitutivo do direito; a revisão demandaria reexame de provas, vedado pela
Súmula n. 7 do STJ.
9. A revisão da distribuição e do valor dos honorários é inviável em agravo em
recurso especial, por exigir revolvimento fático, o que encontra óbice na Súmula n.
7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
: Incidem as Súmulas n. 282 do STF e n. 211 do STJ para os
Tese de julgamento
dispositivos não prequestionados. Aplica-se a Súmula n. 284 do STF ante a
deficiência de fundamentação. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame
de provas sobre o ônus probatório e a revisão dos honorários. Não há violação dos
arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC quando o acórdão enfrenta as questões
essenciais e fundamenta adequadamente.
CPC, arts. 489 § 1 IV, 1.022 II, 373 I, 85 §§ 2, 11,
Dispositivos relevantes citados:
10; CC, arts. 618, 1.997; CF,
III ;
art. 105
a Lei n. 8.906/1994, art. 23.

n. 282, 284;
n. 7,
Jurisprudência relevante citada: STF/Súmulas
STJ/Súmulas
211; STJ, AgInt no
relator Ministro Gurgel de Faria,
AREsp n. 2.188.862/SP,
Primeira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
21/10/2024;
REsp n. 2.116.534/SC,
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 20/5/2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
10/03/2026
16/03/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55101465 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:39:54
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 6a1049b1-335f-4825-98e3-ce082ee311df

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55101465 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:39:54
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 6a1049b1-335f-4825-98e3-ce082ee311df

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2400057 - RJ(2023/0221709-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL
ADVOGADOS
: FERNANDA ROSA SILVA MILWARD CARNEIRO - RJ150685
PEDRO DINIZ DA SILVA OLIVEIRA - RJ184391
MARINARA MENEZES RODRIGUES - RJ234312
AGRAVADO
: MARCIO FIORETTE DE FIGUEREDO
AGRAVADO
: MARCOS FIORETTE DE FIGUEREDO
ADVOGADO
: MARLY SAMPAIO DE MORAIS - RJ064317
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
MONITÓRIA. ÔNUS DA PROVA E NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO.
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por ausência de violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC,
incidência da Súmula n. 83 do STJ e da Súmula n. 7 do STJ.
2. A controvérsia decorre de ação monitória de restituição de valores de
previdência complementar supostamente pagos após o óbito da participante e
indevidamente recebidos pelos herdeiros.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau acolheu os embargos monitórios e julgou
improcedente o pedido.
4. A Corte de origem negou provimento à apelação, manteve a improcedência por
ausência de prova escrita do saque ou recebimento e majorou os honorários para
12%.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há seis questões em discussão: (i) saber se o inventariante tem responsabilidade
pela administração e restituição dos valores depositados após o óbito (art. 618 do
Documento eletrônico VDA54648231 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/03/2026 19:25:13
Código de Controle do Documento: 2bc28b5a-a1d8-45af-92ae-79fe7e3517b7

CC); (ii) examinar se a herança e os herdeiros respondem pelas dívidas do falecido
na proporção dos quinhões (art. 1.997 do CC); (iii) definir se houve inversão
indevida do ônus da prova diante das folhas de pagamento e decisões do inventário
(art. 373, I, do CPC); (iv) aferir se a condenação e majoração de honorários
ignoraram o princípio da causalidade (art. 85, §§ 2o, 11 e 10, do CPC); (v)
estabelecer se houve negativa de prestação jurisdicional por falta de enfrentamento
de questões essenciais (art. 489, § 1o, IV, do CPC); e (vi) analisar se persistiram
omissões após os embargos de declaração (art. 1.022, II, do CPC).
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não há violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC, pois o acórdão
enfrentou os pontos relevantes e fundamentou a inexistência de prova escrita do
recebimento e a ausência de contradição quanto ao ofício ao juízo do inventário.
7. Incidem os óbices do prequestionamento quanto aos arts. 618 do CC e 1.997 do
CC, atraindo as Súmulas n. 282 do STF e n. 211 do STJ, além da Súmula n. 284 do
STF por deficiência de fundamentação.
8. Quanto ao
I, do CPC, a autora não se desincumbiu do ônus de provar o
art. 373,
fato constitutivo do direito; a revisão demandaria reexame de provas, vedado pela
Súmula n. 7 do STJ.
9. A revisão da distribuição e do valor dos honorários é inviável em agravo em
recurso especial, por exigir revolvimento fático, o que encontra óbice na Súmula n.
7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
: Incidem as Súmulas n. 282 do STF e n. 211 do STJ para os
Tese de julgamento
dispositivos não prequestionados. Aplica-se a Súmula n. 284 do STF ante a
deficiência de fundamentação. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame
de provas sobre o ônus probatório e a revisão dos honorários. Não há violação dos
arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC quando o acórdão enfrenta as questões
essenciais e fundamenta adequadamente.
CPC, arts. 489 § 1 IV, 1.022 II, 373 I, 85 §§ 2, 11,
Dispositivos relevantes citados:
10; CC, arts. 618, 1.997; CF,
III ;
art. 105
a Lei n. 8.906/1994, art. 23.

n. 282, 284;
n. 7,
Jurisprudência relevante citada: STF/Súmulas
STJ/Súmulas
211; STJ, AgInt no
relator Ministro Gurgel de Faria,
AREsp n. 2.188.862/SP,
Primeira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
21/10/2024;
REsp n. 2.116.534/SC,
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 20/5/2024.
Documento eletrônico VDA54648231 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/03/2026 19:25:13
Código de Controle do Documento: 2bc28b5a-a1d8-45af-92ae-79fe7e3517b7

RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por CAIXA DE
PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL (PREVI)
contra a decisão que inadmitiu o recurso especial com fundamento na ausência de
violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC, pela incidência da Súmula n.
83 do STJ e pela incidência da Súmula n. 7 do STJ.
Alega o agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
Contraminuta às fls. 379-382.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de
Janeiro em apelação cível nos autos de ação monitória.
O julgado foi assim ementado às fls. 302-303:
APELAÇÃO
CÍVEL.
AÇÃO
MONITÓRIA.
ALEGAÇÃO
DE
RECEBIMENTO, PELOS RÉUS, DE VALORES ORIUNDOS DO PAGAMENTO
DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR EM FAVOR DA PARTICIPANTE
FALECIDA EM MARÇO DE 2013. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DAS
QUANTIAS SUPOSTAMENTE RECEBIDAS PELOS RÉUS, FILHOS DA DE
CUJUS.
EMBARGOS
MONITÓRIOS
APRESENTADOS
PELOS
DEMANDADOS. SENTENÇA ACOLHENDO OS EMBARGOS MONITÓRIOS
E JULGANDO IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL. RECURSO DA
1. Cinge-se a controvérsia em verificar se estão
AUTORA/EMBARGADA.
preenchidos os requisitos que autorizam a constituição da monitória em título
executivo, em razão do alegado recebimento indevido, por parte dos réus/apelados,
de valores provenientes do pagamento de aposentadoria complementar de sua
genitora falecida, ou se adequado o acolhimento dos embargos monitórios
apresentados. 2. A ação monitória permite que o credor, munido de prova escrita
sem eficácia de título executivo, pleiteie a condenação do devedor, na forma do
artigo 700 do CPC. 3. A
propôs a presente demanda afirmando que
autora/apelante
efetuou pagamento de benefício de aposentadoria complementar em favor da
Documento eletrônico VDA54648231 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/03/2026 19:25:13
Código de Controle do Documento: 2bc28b5a-a1d8-45af-92ae-79fe7e3517b7

participante, genitora dos apelados, e que fora indevidamente por eles recebido doo
período de
(data do falecimento da participante) até julho de 2018 (data
25/03/2013
em que tomou conhecimento do óbito). 4. A documentação juntada à inicial não
comprova que os apelados tenham recebido ou sacado quaisquer valores decorrentes
dos depósitos realizados pela apelante nas contas bancárias da participante, prova
esta de fácil obtenção pela instituição bancária, mas que não foi produzida. 5. A
recorrente não comprovou os fatos constitutivos de seu direito, em desatenção ao
comando do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, por não haver nos
autos prova escrita que ateste que os recorridos sejam legítimos devedores da dívida
perquirida, e por não estarem preenchidos os requisitos da monitória, restando
adequado o acolhimento dos embargos à monitória. 6. Ausência de contradição na
sentença no que concerne ao envio de ofício ao Juízo orfanológico para que expeça
mandado de pagamento em favor da apelante, considerando houve a transferência,
pelo Banco do Brasil, do valor de R$ 134.464,77, existente na conta poupança da
Sra. Sophie, para conta vinculada àquele juízo. 7. A condenação da recorrente ao
pagamento dos ônus sucumbenciais se revela acertada, em atenção ao princípio da
causalidade, e da própria sucumbência, nos termos do artigo 85 do CPC. 8. Recurso
conhecido e desprovido, majorando-se os honorários advocatícios, em desfavor da
para o patamar de 12% sobre o valor da causa, na forma do artigo
autora/apelante,
85, § 11, do CPC.

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados às fl. 324.

No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 618 do Código Civil, porque o inventariante tem o dever de
administrar o espólio e responder pela gestão, de modo que deveria ter
comunicado o óbito e adotado as medidas para impedir o recebimento indevido
dos pagamentos, sendo responsável pela restituição dos valores depositados após o
falecimento;
b) 1.997 do Código Civil, pois a herança responde pelas dívidas do
falecido e, feita a partilha, os herdeiros respondem na proporção de seus quinhões,
sendo devida a recomposição dos valores indevidamente levantados no inventário;
c) 373, I, do CPC, visto que a autora apresentou folhas de pagamento e
decisões do inventário que demonstram os depósitos após o óbito, e o Tribunal
exigiu prova impossível ao exigir extratos bancários que a entidade não detém,
Documento eletrônico VDA54648231 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/03/2026 19:25:13
Código de Controle do Documento: 2bc28b5a-a1d8-45af-92ae-79fe7e3517b7

invertendo indevidamente o ônus probatório e afastando prova idônea do fato
constitutivo;
d) 85 do CPC, §§ 2o, 11 e 10, porquanto a condenação e a majoração de
honorários ignoraram o princípio da causalidade, já que a demanda decorreu da
conduta dos recorridos, devendo ser afastada a sucumbência ou ajustada conforme
a lei;
e) 489, § 1o, IV, do CPC, porque o acórdão não enfrentou questões
essenciais, como a responsabilidade do inventariante e o
dos
levantamento/partilha
valores no inventário, caracterizando negativa de prestação jurisdicional por
ausência de fundamentação adequada;
f) 1.022, II, do CPC, pois, apesar dos embargos de declaração,
persistiram omissões quanto aos pontos centrais suscitados, não havendo
esclarecimento sobre a responsabilidade do inventariante, o levantamento dos
valores e a contradição da sentença ao determinar a devolução e julgar
improcedente.
Requer o provimento do recurso, seja admitido para conhecimento e
recebimento, reforme o acórdão recorrido para julgar procedentes os pedidos
monitórios com a condenação dos recorridos à restituição dos valores pagos
indevidamente, ou, subsidiariamente, afaste a condenação em honorários e
despesas de sucumbência.
Contrarrazões às fls. 379-382.
É o relatório.

VOTO

I - Contextualização

Documento eletrônico VDA54648231 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/03/2026 19:25:13
Código de Controle do Documento: 2bc28b5a-a1d8-45af-92ae-79fe7e3517b7

A controvérsia decorre de ação monitória proposta pela CAIXA DE
PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – PREVI
contra MÁRCIO FIORETTE DE FIGUEIREDO e MARCOS FIORETTE DE
FIGUEIREDO, visando a restituição de valores de previdência complementar
supostamente pagos após o óbito da participante, ocorrido em
e
25/03/2013,
indevidamente recebidos pelos herdeiros, tendo a sentença acolhido os embargos
monitórios e julgado improcedentes os pedidos iniciais (fls. 304-307). Na
apelação, a autora sustentou que não houve comunicação do falecimento aos
órgãos públicos, que o CPF permaneceu ativo e que decisões no inventário
determinaram a transferência de valores, apontando contradição da sentença e
defendendo a responsabilidade do inventariante, além de requerer,
subsidiariamente, o afastamento dos honorários.
O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro negou provimento ao
recurso, mantendo a improcedência por ausência de prova escrita apta a
demonstrar que os apelados receberam ou sacaram valores depositados nas contas
da falecida, ressaltando que a prova seria de fácil obtenção pela autora e que não se
pode exigir tal produção dos réus, incidindo o ônus da prova previsto no
I,
art. 373,
do CPC.
O acórdão também consignou ausência de contradição na determinação
de expedição de ofício ao juízo orfanológico, diante da transferência de R$
134.464,77 à conta vinculada ao juízo do inventário, já determinada nos autos
sucessórios.
Ao final, o Tribunal concluiu pelo desprovimento da apelação, mantendo
integralmente a sentença que acolheu os embargos monitórios e julgou
improcedente o pedido de cobrança, e fixou honorários majorados para 12% sobre
o valor atualizado da causa, nos termos do
§ 11, do CPC, em atenção ao
art. 85,
princípio da causalidade e à sucumbência (fl. 310). A ementa do acórdão
Documento eletrônico VDA54648231 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/03/2026 19:25:13
Código de Controle do Documento: 2bc28b5a-a1d8-45af-92ae-79fe7e3517b7

consolidou essa orientação, reforçando a inexistência de prova escrita do
recebimento e a correção da condenação nos ônus sucumbenciais (fls. 302-303).

4
II - Arts. 89, § 1o, IV,1.022, II, do CPC

A controvérsia diz respeito a apelação cível interposta contra sentença
que acolheu os embargos monitórios e julgou improcedente o pedido inicial
formulado em ação monitória.
Contrariamente à tese da recorrente e com base no acervo fático-
probatório, o Tribunal examinou detidamente todos os requisitos para a
constituição da ação monitória em título executivo, analisando se a documentação
apresentada comprovava o efetivo recebimento pelos réus de valores provenientes
de aposentadoria complementar da genitora falecida. A Corte estadual verificou
que a documentação juntada aos autos atestava apenas a existência de depósitos
realizados pela apelante e o saldo atualizado da conta da participante falecida, mas
não evidenciava que os apelados tivessem, de fato, sacado ou recebido quaisquer
valores decorrentes desses depósitos. O Tribunal consignou expressamente que tal
prova seria de fácil obtenção pela instituição recorrente junto ao banco, mas que
não foi produzida nos autos.
O acórdão enfrentou especificamente a alegação de contradição da
sentença quanto à determinação de expedição de ofício ao juízo orfanológico,
esclarecendo que não havia inconsistência, considerando que o Banco do Brasil
havia transferido o valor existente na conta poupança da falecida para conta
vinculada ao juízo do inventário.
Confira-se o trecho do acórdão recorrido às fls. 307-310:
Documento eletrônico VDA54648231 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/03/2026 19:25:13
Código de Controle do Documento: 2bc28b5a-a1d8-45af-92ae-79fe7e3517b7

Cinge-se a controvérsia em verificar se estão preenchidos os requisitos que
autorizam a constituição da monitória em título executivo, em razão do alegado
recebimento indevido, por parte dos réus, ora apelados, de valores provenientes do
pagamento de aposentadoria complementar de sua genitora falecida, o se é
adequado o acolhimento dos embargos monitórios.
(...) A ação monitória é instrumento que confere ao credor a possibilidade de
se valer de um processo de cognição sumária, e cuja finalidade é a de constituir
título executivo de forma antecipada, sem o prolongamento do procedimento
ordinário. Ou seja, permite que o credor, munido de prova escrita sem eficácia de
título executivo, pleiteie a condenação do devedor.
(...) Da análise dos autos, não se verifica o preenchimento dos requisitos
estabelecidos na norma processual.
A documentação juntada à inicial, especialmente a que consta nos indexadores
20 e 89, não evidencia que os apelados tenham, de fato, recebido ou sacado
quaisquer valores decorrentes de depósitos realizados pela apelante, atestando
apenas uma suposta dívida proveniente do saldo atualizado da conta da participante,
Sra. Sophie.
Depreende-se da leitura das primeiras declarações do inventário da Sra.
Sophie que os apelados declararam ter ciência acerca de eventual existência de saldo
nas contas bancárias de sua genitora, o que foi feito, entretanto, de forma genérica,
sem indicação de valores ou de sua procedência.
(...) Assim, não há contradição na sentença no que concerne ao envio de ofício
ao Juízo orfanológico para que expeça mandado de pagamento em favor da apelante
(processo n. 0410205-64.2013.8.19.0001), considerando o que já foi determinado
por aquele juízo.
Outrossim, não houve comprovação acerca da realização de saques nas contas
bancárias da de cujus, prova esta de fácil obtenção pela apelante, que, entretanto,
não foi produzia, e a qual não se pode exigir dos recorridos.
Nesse passo, o que se conclui é que a recorrente não comprovou os fatos
constitutivos de seu direito, em desatenção ao comando do artigo 373, inciso I, do
Código de Processo Civil, por não haver nos autos prova escrita que ateste que os
recorridos sejam legítimos devedores da dívida apontada, sendo a improcedência
medida forçosa para o presente caso.
Documento eletrônico VDA54648231 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/03/2026 19:25:13
Código de Controle do Documento: 2bc28b5a-a1d8-45af-92ae-79fe7e3517b7

Inexiste, pois, a alegada violação dos arts. 1.022 e 489 do CPC, uma vez
que o Tribunal de origem de fato fundamentou e analisou todos os pontos
suscitados.
III - Art. 618 do CPC e art. 1.997 CC
Verifico, portanto, que os artigos suscitados não foram objeto de análise
pelo Tribunal de origem, atraindo o óbice da falta do prequestionamento e a
incidência da Súmula n. 282 do STF, segundo a qual é inadmissível o recurso
quando a questão federal suscitada não foi apreciada pela decisão recorrida, bem
como da Súmula n. 211 do STJ, que dispõe ser inviável o recurso especial quanto à
matéria não enfrentada pelo acórdão recorrido.
Ademais, ainda que superado tal óbice, os artigos indicados não
guardam pertinência com os fundamentos apresentados, o que conduz à aplicação
da Súmula n. 284 do STF, diante da deficiência na fundamentação recursal.
O STJ entende que o prequestionamento pressupõe efetivo debate e
apreciação pelo acórdão recorrido, ainda que não haja menção expressa aos
dispositivos invocados. Conclui-se, portanto, pela incidência conjunta dos óbices
das Súmulas n. 282 e 284 do STF, 211 do STJ.
IV - Arts. 373, I, do CPC
Não há violação ao citado artigo. O Tribunal considerou que a autora
não se desincumbiu de seu ônus de provar o fato constitutivo de seu direito. O
acórdão afirma que as folhas de pagamento são insuficientes e que a prova do
saque ou recebimento dos valores, que seria de fácil obtenção pela autora (como
Documento eletrônico VDA54648231 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/03/2026 19:25:13
Código de Controle do Documento: 2bc28b5a-a1d8-45af-92ae-79fe7e3517b7

extratos bancários), não foi produzida, não havendo que se falar em exigência de
prova impossível ou inversão indevida do ônus probatório.
A modificação da conclusão firmada pelo acórdão recorrido demandaria
o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável em sede
de recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ.

V - Art. 85 §§ 2o, 11 e 10 do CPC
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que
não é possível a revisão do valor ou da distribuição dos honorários advocatícios
em sede de Agravo em Recurso Especial, em razão do óbice da Súmula n. 7 do
STJ.
Confira:
PROCESSUAL
CIVIL
E
PREVIDENCIÁRIO.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO. LEGITIMIDADE CONCORRENTE DA
PARTE. RECONHECIMENTO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. EXAME DE
MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS E VALOR
DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ANÁLISE. INVIABILIDADE.
1. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que, apesar de
os honorários advocatícios constituírem direito autônomo do advogado, à luz do
disposto no
da
a parte possui legitimidade concorrente para
art. 23
Lei 8.906/1994,
discutir a respeito do tema.
2. O STJ possui remansosa jurisprudência no sentido de que "a apreciação do
quantitativo em que autor e réu saíram vencidos na demanda, bem como a
verificação da existência de sucumbência mínima ou recíproca, encontra óbice na
por revolver matéria eminentemente fática" (AgInt no
Súmula n.7/STJ,
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma,
REsp n. 2.116.534/SC,
julgado em
DJe de
.
20/5/2024,
23/5/2024)
3. Agravo interno desprovido. (AgInt no
relator
AREsp n. 2.188.862/SP,
Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
DJe de
21/10/2024,
.
28/10/2024)

VI - Conclusão
Documento eletrônico VDA54648231 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/03/2026 19:25:13
Código de Controle do Documento: 2bc28b5a-a1d8-45af-92ae-79fe7e3517b7

Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do
.
recurso especial e negar-lhe provimento
Majoro, de 12% para 15% sobre o valor da condenação, os honorários de
sucumbência fixados na origem, nos termos do
§ 11, do CPC.
art. 85,

É o voto.
Documento eletrônico VDA54648231 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/03/2026 19:25:13
Código de Controle do Documento: 2bc28b5a-a1d8-45af-92ae-79fe7e3517b7

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.400.057 / RJ
Número Registro: 2023/0221709-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
02695693820198190001
04102056420138190001
202324502536
2695693820198190001
4102056420138190001 4353930281188
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL
ADVOGADOS : FERNANDA ROSA SILVA MILWARD CARNEIRO - RJ150685
PEDRO DINIZ DA SILVA OLIVEIRA - RJ184391
MARINARA MENEZES RODRIGUES - RJ234312
AGRAVADO
: MARCIO FIORETTE DE FIGUEREDO
AGRAVADO
: MARCOS FIORETTE DE FIGUEREDO
ADVOGADO
: MARLY SAMPAIO DE MORAIS - RJ064317
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
10/03/2026
16/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA55076823 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:08:14
Código de Controle do Documento: 90b6d05c-edb0-4429-bf5c-153a455305c0

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55076823 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:08:14
Código de Controle do Documento: 90b6d05c-edb0-4429-bf5c-153a455305c0